Tribunal: TJSP
Processo: 0000358-43.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima, de testemunha e dos policiais –

Ementa:
Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima, de testemunha e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Furto – Momento consumativo – Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do agente.

Cálculo da Pena – Furto duplamente qualificado – Emprego de uma das qualificadoras como circunstância negativa na fixação da pena-base – Admissibilidade
Tratando-se de furto duplamente qualificado, na medida em que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal do art. 155, § 4o, do CP, nada obsta que a outra seja utilizada como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base.

Cálculo da pena – Confissão espontânea parcial da prática delitiva – Atenuante não caracterizada
Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa.

Pena – Furto duplamente qualificado – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de furto duplamente qualificado, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, uma vez tratarem-se de crimes que, apesar de denotarem maior ousadia e periculosidade por parte dos agentes, não chegam a ensejar a necessidade da opção do aplicador da lei pelo regime prisional mais severo.

Cálculo da Pena – Multa – Fixação que também deve nortear-se pelo mesmo critério trifásico estabelecido para o cálculo da pena privativa de liberdade – Entendimento
Os critérios empregados na fixação da pena privativa de liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma questão de congruência, nortear também a dosimetria da multa cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo penal pelo qual o réu esteja sendo condenado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000358-43.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
WENDERSON PEREIRA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-43.2016.8.26.0506 -Voto no
2
Voto n. 23100
Apelação n. 0000358-43.2016.8.26.0506 Ribeirão Preto
Apelante: WENDERSON PEREIRA OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto Apreensão da res em poder do acusado Inversão do ônus
probatório Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do
ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem.
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima, de testemunha e dos
policiais Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é
crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm
ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o
mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos
autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser
reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Furto Momento consumativo Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como
consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção
da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do
agente.
Cálculo da Pena Furto duplamente qualificado Emprego de
uma das qualificadoras como circunstância negativa na fixação da
pena-base Admissibilidade
Tratando-se de furto duplamente qualificado, na medida em que o
reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao
enquadramento do fato perpetrado no tipo penal do art. 155, § 4o,
do CP, nada obsta que a outra seja utilizada como circunstância
negativa passível de consideração na fixação da pena-base.
Cálculo da pena Confissão espontânea parcial da prática delitiva
Atenuante não caracterizada
Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o
acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa.
Pena
Furto duplamente qualificado
Regime prisional
semiaberto para início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de furto duplamente qualificado, a opção pelo
regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, uma
vez tratarem-se de crimes que, apesar de denotarem maior ousadia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-43.2016.8.26.0506 -Voto no
3
e periculosidade por parte dos agentes, não chegam a ensejar a
necessidade da opção do aplicador da lei pelo regime prisional
mais severo.
Cálculo da Pena Multa Fixação que também deve nortear-se
pelo mesmo critério trifásico estabelecido para o cálculo da pena
privativa de liberdade Entendimento
Os critérios empregados na fixação da pena privativa de liberdade
pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma questão de
congruência,
nortear
também
a
dosimetria
da
multa
cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo penal
pelo qual o réu esteja sendo condenado.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 364/372, prolatada pelo MM.
Juiz Giovani Augusto Serra Azul Guimarães, cujo relatório ora se adota,
WENDERSON PEREIRA OLIVEIRA foi condenado como incurso no art.
155, § 4o, I e II, do CP, às penas de 04 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e de 126 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. Foi deferido ao acusado o recurso em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação.
Subsidiariamente,
requer
a
desclassificação
para
a
modalidade tentada do delito. Pretende, ainda, a redução das penas
impostas, pelos motivos enumerados nas razões recursais, e a fixação do
regime inicial aberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-43.2016.8.26.0506 -Voto no
4
O recurso merece prosperar parcialmente.
A condenação do acusado pelo crime de furto
duplamente qualificado foi bem decretada e veio embasada em suficiente
acervo probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Wenderson
escalou o muro frontal e, em seguida, arrombou uma das portas de um
imóvel, onde há uma “república”.
Em seguida, subtraiu uma bolsa de nylon da marca
“Luka Sports”, uma máquina de aparar pelos da marca “Nova”, um notebook
da marca “HP”, três camisetas masculinas e um relógio de pulso, avaliados
conjuntamente em R$1.909,00, todos pertencentes a Thiago Fernando
Diniz.
O réu foi surpreendido por um morador da “república” e
fugiu, sendo perseguido. Acionados, Policiais Militares lograram prender o
acusado em flagrante delito escondido em um matagal, usando uma das
camisetas furtadas da vítima, sendo recuperados ainda nas imediações os
demais bens subtraídos.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 18/19 e 42, bem como pelo laudo pericial
de fls. 122/125, que comprovou as qualificadoras referentes à escalada e ao
rompimento de obstáculo, ao atestar que o imóvel:
[...] era isolado dos vizinhos por muro de alvenaria e isolado do
passeio público por muro de alvenaria interrompido por portão de
duas folhas metálicas de abertura mecânica, por uma porta de
folha de gradil metálico, de um gradil metálico, por uma porta de
folha de um gradil metálico e um portão de gradil metálico de
correr sobre trilhos.
[...] Foram observados danos tipo fratura, orientada de fora para
dentro, em porta de folha de madeira de quarto de edícula,
próximo à região da fechadura, provocada por esforço humano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-43.2016.8.26.0506 -Voto no
5
A prova oral (fls. 203, 286/290, 320, 346/347, 348/356,
arquivos e mídias digitais) colhida na instrução criminal, que conta com os
depoimentos da vítima, de testemunha e de Policial Militar, todos nos
exatos termos acima narrados, somada à confissão extrajudicial do
acusado, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a
dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria
delitiva.
Restou, com efeito, isolada a versão apresentada pelo
réu em Juízo, no sentido de que teria escalado o muro e ingressado na
residência sem arrombar a porta, chegando apenas a separar os bens e a
desistir do furto ao avistar um morador.
Nos crimes de furto, a palavra dos ofendidos e das
testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras.
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
apreensão incriminadora da res em poder do acusado (auto de exibição e
apreensão fls. 18/19). Referida situação enseja, inclusive, a adoção da
inversão do ônus probatório, de modo a gerar presunção juris tantum de
sua responsabilidade.
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório.1
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão Preto.
Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis de Lima,
Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de Corte Ltda
(AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luis de Lima,
Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos, José Luiz Rodrigues,
Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare Faria. Relator: Passos de Freitas.
4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U. Revista de Julgados e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. Outubro, Novembro e Dezembro de 1990, p.
96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-43.2016.8.26.0506 -Voto no
6
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 2
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 3
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Não se cogita, ainda, de desclassificação para a
modalidade tentada do delito. O crime se consumou tão somente pelo mero
estado transitório de detenção da res pelo apelante. Não é exigida, com
efeito, para a consumação do delito de furto, a posse prolongada, tranquila
e desvigiada do bem subtraído, por parte do agente. Neste sentido o
seguinte julgado:
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-43.2016.8.26.0506 -Voto no
7
Agravo Regimental em Recurso Especial Penal Furto
Consumação do crime de furto
Posse tranquila da res

Desnecessidade Agravo Regimental desprovido
1. O entendimento pacificado nesta Corte, que considera
consumado o crime de roubo, bem como o de furto, no momento
em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que haja
perseguição policial e não obtenha a posse tranquila do bem,
sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de
vigilância da vítima. 2. Agravo regimental desprovido. 4
As reprimendas, conquanto dosadas e fundamentadas
em consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a
imposição do regime inicial semiaberto, comportam reparos.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, a pena-base do acusado foi fixada em 04 anos de reclusão (o que
equivale ao dobro do mínimo legal), sob a seguinte fundamentação,
extraída de fls. 369/370:
Inicialmente, observo que a escalada já é suficiente a
caracterização do furto qualificado, sujeito às penas de 2 a 8 anos
de reclusão e multa. A outra circunstância comprovada
(rompimento de obstáculo) será considerada na primeira fase de
dosimetria, como circunstância judicial, pois é evidente que o furto
duplamente qualificado reveste-se de maior gravidade do que
aquele sobre o qual incide única qualificadora.
Nesse passo, na primeira fase da dosimetria, há que se levar em
conta que houve efetivo rompimento de obstáculo, o que
evidentemente revela maior intensidade do dolo do réu,
agravando-lhe a culpabilidade, além de as circunstâncias do
crime, neste caso, o tornarem mais grave, cabendo observar,
ademais, que o delito foi cometido com invasão de uma
residência. Há que se frisar, ainda nesta primeira fase, que o réu
ostenta maus antecedentes, pois já sofreu condenação criminal
definitiva não caracterizadora da reincidência, conforme se extrai
4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial no 1346113 SP
(2012/0204363-8). Agravante: Xiomara Maribel Monzon Lopez. Agravado: Ministério Público do
Estado de São Paulo. Relatora: Ministra Laurita Vaz. 5a Turma. Brasília, 22 de abril de 2014.
Votação unânime. Diário da Justiça Eletrônico 30 Abr. 2014. Revista Eletrônica de Jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1313658&tipo=0&nreg=201202043638
&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20140430&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 13
Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-43.2016.8.26.0506 -Voto no
8
de sua folha de antecedentes e das certidões do que delas consta
(fls. 318/319). Assim, observando os parâmetros do art. 59 do CP,
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.
Ressalte-se desde logo que, tratando-se de furto
duplamente qualificado, na medida em que o reconhecimento de uma das
qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal
do art. 155, § 4o, do CP, nada obsta que a outra seja utilizada como
circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base,
como bem procedeu o Juiz de piso.
Consideradas conjuntamente as circunstâncias judiciais
negativas apontadas pelo Magistrado a quo, contudo, verifica-se que a
exacerbação operada na pena-base se mostrou exagerada, sendo mais
correta, ao ver deste Relator, acréscimo de 1⁄2 sobre o mínimo legal,
resultando em 03 anos de reclusão.
b) na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
e atenuantes, a reprimenda corpórea permanece no mesmo patamar.
Destaque-se que não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea,
se o acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa, como ocorreu
na hipótese dos autos.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de aumento ou de diminuição, a sanção restou assim finalizada.
Em se tratando de furto duplamente qualificado, no
mais, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais
adequada, uma vez tratarem-se de crimes que, apesar de denotarem maior
ousadia e periculosidade por parte dos agentes, não chegam a ensejar a
necessidade da opção do aplicador da lei pelo regime prisional mais severo.
Não se cogita, de todo modo, de fixação de regime inicial aberto, sobretudo
diante das diversas circunstâncias judiciais negativas apuradas, nos termos
do art. 33, § 3o, do CP.
Por fim, a reprimenda de multa imposta deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000358-43.2016.8.26.0506 -Voto no
9
alterada, pois os critérios empregados na fixação da pena privativa de
liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma questão de
congruência, nortear também a dosimetria da multa cumulativamente
prevista no preceito sancionador do tipo penal pelo qual o réu esteja sendo
condenado. Fica, assim, reduzida a pena de multa a 15 dias-multa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de WENDERSON PEREIRA OLIVEIRA, a fim
de reduzir as penas a ele aplicadas a 03 anos de reclusão em regime inicial
semiaberto e 15 dias-multa. Resta mantida, no mais, a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime semiaberto, bem como de
carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator